Tribunal: TJDFT
Processo: 0750129-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0750129-59.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VERONICA DIAS AVELINO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intime-se a embargada para que, querendo, responda aos embargos de declaração interpostos pelo DISTRITO FEDERAL (ID 71335915), no prazo legal de 5 dias. Brasília (DF), 6 de maio de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator